Tribunal: TJSP
Processo: 1026436-36.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de execução de título judicial – Extinção – Acórdão transitado em julgado que julgou improcedente ação de cobrança – Cumprimento de sentença extinto - Ausência de título representativo de obrigação certa, líquida e exigível – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026436-36.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante EDEVALDO DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PBR BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026436-36.2019.8.26.0576 -Voto no 13359 - LMCP/FCSO/CB/LSN/GC/GR
2
Apelação Cível no 1026436-36.2019.8.26.0576
Apelante: Edevaldo da Silva Ferreira
Apelado: PBR Brasil S/A
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Antônio Roberto Andolfato de Sousa
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13359
TÍTULOS DE CRÉDITO Ação de execução de título
judicial Extinção Acórdão transitado em julgado que
julgou improcedente ação de cobrança Cumprimento de
sentença extinto - Ausência de título representativo de
obrigação certa, líquida e exigível Recurso desprovido, e
majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 328/331, proferida em 10/09/2019, de relatório adotado, que julgou extinto o
processo em relação à excipiente PBR Brasil Ltda., condenando o exequente ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, observada a
gratuidade de justiça.
Apela o exequente alegando que há decisão judicial em que
se formou um título executivo determinando o pagamento de forma parcelada do
prêmio de um milhão de reais a que tem direito. Assevera que a ação executiva foi
baseada em uma decisão de acórdão transitada em julgado que é título executivo por
excelência. Requer a manutenção no polo passivo da empresa PBR Brasil para que
seja dado prosseguimento à ação na forma executiva. Pede provimento para reversão
do julgado (fls. 336/345).
Contrarrazões às fls. 356/371.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026436-36.2019.8.26.0576 -Voto no 13359 - LMCP/FCSO/CB/LSN/GC/GR
3
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 08/10/2019, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 201/202).
O exequente ajuizou ação de execução de título judicial
pedindo pagamento de premiação que recebeu no ano de 2012 por ter vencido
torneio de montaria. Alega que ajuizou ação de cobrança julgada procedente para o
fim de condenar as executadas a pagar o valor total de um milhão de reais referente
à premiação, posteriormente reformada por acórdão transitado em julgado que
declarou que os valores seriam pagos em dez parcelas.
Depreende-se dos autos que o autor ingressou com
cumprimento de sentença (fls. 273/278), que foi julgado extinto em razão de
ausência de exequibilidade do título executivo judicial. A sentença ali proferida
destacou que o acórdão ressalvou a possibilidade da parte autora “pleitear, face a
quem entender de direito, o pagamento do prêmio desde que nos limites e na forma
estipulados originalmente pelas policitantes”, o que não alterou a improcedência do
feito (fls. 275/276).
De fato, a ação de cobrança foi julgada improcedente, não
existindo título executivo.
Nessa quadra, incabível o ajuizamento de ação de execução
de título judicial. Como já decidido anteriormente, não houve decisão favorável ao
autor na ação de cobrança e o cumprimento de sentença foi extinto, não sendo
possível o ajuizamento da ação de execução.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para R$ 12.000,00,
observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026436-36.2019.8.26.0576 -Voto no 13359 - LMCP/FCSO/CB/LSN/GC/GR
4
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o CPC/2015,
art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)